Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO SEM O CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na espécie, o fato de o banco réu ter permitido que empresa correspondente bancária simulasse intermediar portabilidade de empréstimo pré-existente, facilitando, inclusive, a concretização da operação de crédito, com nítida ofensa ao dever de informação, evidencia a ocorrência de falha na prestação de serviço, mostrando-se adequada a declaração de inexistência da relação jurídica, com determinação de retorno das partes ao estado anterior, com devolução pelo autora dos valores creditados em sua conta, bem como a restituição, pelo banco réu, dos valores descontados mensalmente no contracheque, na forma apresentada na sentença, cujos fundamentos prevalecem.
2. Apesar de o Banco réu ter promovido a desaverbação do contrato de empréstimo fraudulento e a restituição dos valores à autora, tal conduta só foi efetivamente praticada quatro meses após o início dos descontos e dois meses após o ajuizamento da presente ação. Assim, o transtorno sofrido pela autora em razão da fraude perpetrada em seu desfavor, aliado à notícia de que tentou desfazer o negócio administrativamente, ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos de personalidade, sendo forçoso reconhecer devida a reparação moral arbitrada na sentença.
3. O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) é adequado ao caso concreto, tendo em vista os abalos morais causados e a demora na solução da controvérsia (quatro meses após o início dos descontos e dois meses após o ajuizamento da presente ação), não se configurando excessivo nem desproporcional, ou capaz de gerar enriquecimento sem causa, mas apto a compensar os transtornos suportados pela autora diante de instituição financeira de atuação nacional, atendendo à função pedagógica, educativa e punitiva da condenação, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte.
4. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. Sentença mantida.